Tribunal: TJBA
Processo: 0513068-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513068-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO PASSOS NORONHA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
EXTRA PETITA
NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO QUE PLEITEIA DIFERENÇAS ALUSIVAS À COMPLEMENTAÇÃO PRIVADA DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL
DE
05 ANOS.
APLICABILIDADE DA
SÚMULA Nº 291 DO STJ. COMPREENSÃO ASSENTADA TAMBÉM EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com efeito, o prazo prescricional para a cobrança de diferenças de valores devidos ao contribuinte de plano de previdência complementar, é de 05 (cinco) anos, segundo estabelece o art. 75 da Lei Complementar 109/2001.

2. Sem maior dificuldade, plenamente aplicável, pois, o entendimento da Súmula nº 291 do STJ, segundo a qual, a ação de complementação de aposentadoria somente pode ser proposta em até cinco anos, sob pena de perda da pretensão.

3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria, em sede de julgamento submetido à técnica do art. 543-C do CPC/1973, notadamente nos mesmos termos do entendimento sumulado.

4. Logo, considerando que a data de transferência da reserva matemática do autor para o novo plano é o termo inicial para a contagem da prescrição, e que, na hipótese, ocorreu em 1998, sendo a ação proposta em 16.05.2014, tem-se por incontroverso que esta foi ajuizada fora do prazo quinquenal para sua propositura, encontrando-se tragada pela prescrição a pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0513068-54.2014
.8.05.
0
001
, em que figura como apelante
Carlos Alberto Passos Noronha
, e, como apeladas,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

e
Fundação Coelba de Assistência e Seguridade Social – Faelba
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termose, à vista do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, entretanto, a suspensão de sua exigibilidade, consoante disposto no art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista ser o autor/apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.